Tribunal: TCU
Processo: 012.267/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de aposentadoria em favor de Josefa Alexandre Alves, Maria do Socorro Limeira de Queiroz, Maria Genauria da Silva, Rosilda Bento Diniz e Rui Pereira de Oliveira, ex-servidores da Universidade Federal de Campina Grande. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno, em: 9.1 considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação do ato em favor de Maria Genauria da Silva, em virtude do óbito da interessada, ocorrido em 11/3/2020; 9.2 reconhecer o registro tácito dos atos de aposentadoria de Josefa Alexandre Alves, Maria do Socorro Limeira de Queiroz, Rosilda Bento Diniz e Rui Pereira de Oliveira; 9.3. em conformidade com o decidido por este Tribunal no subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), encaminhar os autos à Sefip para que dê início aos procedimentos destinados às revisões de ofício relativas aos atos de aposentadoria de Josefa Alexandre Alves, Maria do Socorro Limeira de Queiroz, Rosilda Bento Diniz e Rui Pereira de Oliveira; 9.4. determinar à Universidade Federal de Campina Grande que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência pela unidade jurisdicionada, notifique os interessados acerca da presente deliberação, disponibilizando a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias igualmente contados da ciência da deliberação pela unidade, os comprovantes das datas em que os interessados tomaram conhecimento das respectivas notificações, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.5 dar ciência deste Acórdão à unidade jurisdicionada, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças processuais poderá ser feito no endereço www.tcu.gov.br, opção "Conecta TCU".